Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa técnica do executado Paulo Salim Maluf em face (e.Doc.251) “dos cálculos do valor da pena de multa com correção monetária até a data da condenação, não além, visto que ao requerente não se pode atribuir dolo ou culpa, por ato de autoridade competente que determinou um valor equivocadamente a sua pena de multa, causando um espaço temporal longo que a defesa ou o requerente nada contribuíram para tal, o que será medida de pura e cristalina J u s t i ç a!”



    Assevera que o sentenciado não possui aposentadoria “vivendo amparado pelos seus filhos e suas empresas, respeitadas e centenárias, que ao longo dos anos sempre empregaram dezenas e centenas de famílias, condenado na ação penal n. 863, foi intimado a pagar o valor apresentado na execução penal como pena de multa, pagou o valor apresentado pelo Juízo competente, sem delongas ou atraso, ou seja, somente agora, passados vários anos, o MPF apresenta uma correção de valores, englobando atrasos aos quais o requerente NÃO DEU CAUSA? E por essa razão é penalizado injustamente com multa extravagante? Assim também ocorreu na ação penal n. 868”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Constata-se que a irresignação apresentada é manifestamente incabível. 



    No caso, há de se destacar, desde logo, a serôdia iniciativa da defesa para novamente questionar os parâmetros de cálculo já consolidados a partir da sessão de julgamento virtual do Plenário, ocorrida entre 13 a 20 de maio de 2022, sob a Presidência do Ministro Luiz Fux, com acórdão publicado aos 5.8.2022, assim ementado (e.Doc. 219):



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGADA ESTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO IMPLEMENTADO NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA COMARCA DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DIVERGENTES DAQUELES FIXADOS NOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR OS PRÓPRIOS JULGADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Os acórdãos condenatórios objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete executar os seus próprios julgados nas causas de competência originária, nos termos previstos na Constituição Federal.



    2. Mesmo sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em se tratando de acórdão condenatório exarado no âmbito da competência originária, as normas constitucionais, legais e regimentais atribuem ao Supremo Tribunal Federal a condução da execução penal, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de certos atos.



    4. No caso concreto, em nenhum momento se delegou competência para declarar a extinção da pena de multa ao juízo de primeiro grau, o que se propiciou foi tão somente o recolhimento do valor naquela instância jurisdicional.



    5. Não fosse isso, a delegação de atos, assim como assentado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, não importa deslocamento de competência, de modo que, sempre que se afigurar necessário ou conveniente, revela-se admissível que esta Suprema Corte examine questões e incidentes mesmo se advindos na etapa executiva.



    6. Estando a pretensão recursal lastreada em afirmada extinção da pena de multa imposta nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma desta Corte, é nítido o interesse institucional no tema, pois repercute na própria eficácia dos títulos condenatórios. Constatação que torna indiscutível a competência desta Corte para decidir sobre a matéria.



    7. Constata-se evidente discrepância entre os critérios de cálculo contidos na planilha de cálculos elaborada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP frente às balizas fixadas nos acórdãos condenatórios, seja por ter sido desconsiderada a data de cessação da permanência para apuração do valor do salário mínimo (AP 863), seja pela ausência de atualização monetária do valor da pena de multa fixada (na AP 968). Descabe, pois, cogitar estabilização.



    8. Tese subsidiária alusiva à suspensão da pena de multa com esteio no art. 167 da Lei 7.210/1984 que tampouco merece acolhida, uma vez que o diagnóstico alegado pela defesa não foi confirmado em laudo elaborado por Peritos Oficiais, no qual são constatados prejuízos cognitivos leve, condizentes e relacionados à faixa etária do periciado, sem a caracterização dos critérios diagnósticos para demência.



    9. Agravo regimental desprovido (AgR na EP 29).



    Saliente-se, ainda, a certidão (e.Doc.225) mediante a qual a Gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária atesta “que, até o dia 12/08/2022, não foi interposto recurso de qualquer espécie dos acórdãos publicados em 05/08/2022”.



    No caso em análise, a pretexto de refutar a intimação recebida pelo executado, a defesa técnica reprisa os argumentos já enfrentados por esta Suprema Corte, em decisão colegiada preclusa. 



    Ao lado desse aspecto, saliente-se que a referida intimação advém de expressa determinação proferida àquela ocasião, por votação unânime, no sentido de que fosse oficiado “ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Penais do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP para que efetue o cálculo do valor remanescente das penas de multa conforme os critérios legais de correção monetária, assim como os parâmetros para apuração do valor do salário mínimo estabelecidos nos acórdãos condenatórios (AP 863 e AP 968), em até 15 (quinze) dias, nos termos do voto do Relator” (e.Doc. 219, fl. 33).



    Portanto, insista-se, o executado não aduz a desconformidade dos cálculos efetuados pela Comarca de São Paulo/SP com os parâmetros consolidados na referida sessão de julgamento, pelo contrário, limita-se a insistir na tese enfrentada em decisão preclusa - a alegada estabilização do pagamento feito a menor.



    Consabido que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. 



    Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    (…)



    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 



    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.” 



    Portanto, não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição incidental, em face do ato ordinatório do Juízo delegado, expedido em conformidade com a determinação havida na sessão julgamento do Plenário desta Corte.



    3. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    Cientifique-se o Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, por malote digital, ou e-mail. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente